Tribunal: TJSP
Processo: 1502736-76.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502736-76.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante DOUGLAS DA
SILVA MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-76.2019.8.26.0542 -Voto no 22.278 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1502736-76.2019.8.26.0542
Apelante: DOUGLAS DA SILVA MELO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ANA PAULA ACHOA MEZHER
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OSASCO
Voto no 22.278
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da pena-base no
mínimo legal já efetuado. Aplicação do redutor especial em
patamar máximo. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais
brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.144/145), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.144/154 na qual
foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e
416
(quatrocentos
e
dezesseis)
dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, na forma
de seu § 4°, da Lei n° 11.343/06), pretendendo a
absolvição
por
insuficiência
probatória,
e
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-76.2019.8.26.0542 -Voto no 22.278 - MC
3
legal, a aplicação do redutor especial em patamar
máximo, a fixação de regime inicial mais brando, e a
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos (fls.165/183).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.190/194).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.205/219).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme
apurado:
1.
policiais
civis receberam notícia anônima sobre a prática de
tráfico de drogas no local do fato e para lá se
dirigiram, vendo o Réu entregando droga a usuário em
troca de dinheiro, o que ensejou a abordagem; 2. o
Réu tinha consigo as drogas apreendidas, e R$ 42,00
em dinheiro.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.123/125), atestando se tratar de 90 porções
contendo 146,96g de maconha, e 65 porções contendo
47,79 de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-76.2019.8.26.0542 -Voto no 22.278 - MC
4
A autoria é incontroversa, pois a
negativa judicial do Réu não converge com as provas
produzidas.
Os policiais civis Paulo e José,
sob o crivo do contraditório, confirmaram o fato
descrito na denúncia, acrescentando que o Réu, ao vê-
los, tentou fugir.
Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos policiais, que não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-76.2019.8.26.0542 -Voto no 22.278 - MC
5
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que que se falar em absolvição por
insuficiência de provas, pois: 1. havia notícia
anônima sobre a prática de tráfico de drogas no
local do fato, e lá, por uma coincidência cósmica, o
Réu estregava droga a usuário em troca de dinheiro;
2. o Réu tentou fugir ao ver os policiais, o que é
de se estranhar de um inocente; 3. o Réu tinha
consigo as drogas apreendidas (embaladas de forma
individual), e R$ 42,00 em dinheiro (sem explicação
de origem lícita); 4. o Réu ficou silente na fase
administrativa (fls.13), o que logicamente não o
condena, mas também não o ajudou diante da imputação
que lhe era feita, muito menos a corroborar sua
versão judicial.
Era mesmo caso de condenação.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, tornando inócuo o pedido neste sentido.
Desacertada
foi
aplicação
do
redutor especial quanto mais se falar em patamar
máximo - porque: 1. comprovadamente o Réu integrava
organização criminosa e fazia do crime sua atividade
remunerativa,
pois
foi
flagrado
com
razoável
quantidade de entorpecentes variados (repetindo: 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-76.2019.8.26.0542 -Voto no 22.278 - MC
6
porções contendo 146,96g de maconha, e 65 porções
contendo 47,79 de cocaína), não sendo possível que
não tivesse a confiança de um traficante-chefe para
portar e vender o que tinha consigo, a não ser por
sua íntima relação com a ilícita conduta, situação
já bem destacada por esta Corte (Ap. n°
0049725-63.2007.8.26.0405, rel. Des. Amado de Faria,
8a Câm., j. em 19.04.2012): “Igualmente incabível a pretendida
aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343, de 23 de
agosto de 2006. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o recorrente não
preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Conquanto seja
tecnicamente, as particularidades do caso concreto permitem concluir que ele
se dedicava a atividade criminosa. Não consta ser o réu o produtor da cocaína
que comercializava. Isso significa que certamente é o elo na cadeia
narcotraficante, porque adquire a droga de outrem, os quais, por óbvio, estão
vinculados a atividades criminosas antecedentes à sua. Infere-se, portanto, que
o réu integrava organização criminosa. As peculiaridades do crime de tráfico
de entorpecentes examinado nos presentes autos colidem frontalmente com um
dos próprios requisitos estabelecidos pelo legislador na aludida mercê, razão
pela qual é impossível a aplicação da causa especial de diminuição da pena”;
2. a aplicação indiscriminada da benesse contraria o
espírito da repressão penal mais severa que foi
introduzido
com
a
Lei
n°
11.343/06
(Ap.
n°
3002741-18.2013.8.26.0224,
rel.
Des.
José
Raul
Gavião de Almeida, 6a Câm. Crim., j. em 18.02.2016):
“O § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 tem por escopo realizar a Justiça no
caso concreto, permitindo a redução da pena do traficante ocasional, não
comprometido com atividades ilícitas e cuja conduta, de reduzida importância,
tem limitada expressão na consideração do específico tipo penal. Não é o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-76.2019.8.26.0542 -Voto no 22.278 - MC
7
ocorre nos autos”; 3. a prova oral indicou também que o
Réu era traficante que atuava com regularidade e
frequência (já que havia notícia anônima sobre sua
“rotina”, e os usuários sabiam onde procurá-lo),
estando presumido, portanto, seu envolvimento com
atividade criminosa.

Como
não
houve
recurso
do
Ministério Público, fica o equívoco mantido.
O regime prisional fixado para o
início do cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o
fechado, seja por expressa previsão legal no artigo
2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, seja pela gravidade e
hediondez do crime. Além disso, a imposição de
regime prisional mais gravoso, mesmo com a aplicação
indevida
do esdrúxulo redutor especial, é uma
necessidade social, reflexo de um juízo de valor da
sociedade que clama por maior rigor da resposta
estatal na reprimenda desse mal, especialmente em se
tratando de crime de tamanha nocividade ao meio,
como é o caso do tráfico de drogas, ainda mais em se
considerando as circunstâncias fáticas essenciais
(quantidade, variedade e nocividade de uma das
drogas apreendidas; estreita ligação com organização
criminosa;
prática
do
tráfico
como
meio
remunerativo, mesmo podendo ter trilhado caminho
honesto e digno - sobretudo quando visto o vigor dos
23 anos à época do fato, ou seja, queria lucro fácil
e rápido, pouco importando o extenso estrago que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502736-76.2019.8.26.0542 -Voto no 22.278 - MC
8
faria à saúde pública).
De outra parte, a fixação do regime
inicial fechado (artigo 33, § 3°, do Código Penal),
em cotejo com a quantidade da sanção penal
estabelecida, não representa ofensa à regra da
proporcionalidade, como já destacou o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 331.685-SP, rel. Min.
Jorge Mussi, 5a T., j. em 23.02.2016): “1. A teor da
jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime prisional inicial
não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena firmada, devendo-se
considerar as demais circunstâncias do caso versado”.
A quantidade da pena privativa de
liberdade
fixada
e
ora
mantida
impede
sua
substituição por penas restritivas de direitos
(artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR